Tribunal: TJSP
Processo: 1001833-83.2022.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - PREPARO - Oportunidade à regularização do recolhimento - Recorrentes que, embora regularmente intimadas a regularizar o preparo recursal, permanecem inertes, não providenciando seu recolhimento - Deserção (Art. 1.007, CPC) - Recurso inadmissível - RECURSO NÃO CONHECIDO.